Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. MENOR IMPÚBERE. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. VALOR. DEPÓSITO. CONTA POUPANÇA. LIBERAÇÃO. MAIORIDADE. DISPONIBILIDADE. GENITORES. DESPESAS CORRENTES. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Em que pese o poder sobre o patrimônio dos filhos menores conferido aos pais pela legislação civilista, o melhor interesse do menor é vetor axiológico a ser seguido quando postos em causa os interesses da criança.
2. O valor decorrente de indenização por danos morais paga à parte menor impúbere só deve ser livremente administrado pelos pais mediante prévia autorização judicial, por representar, na espécie, o melhor interesse da criança, em razão de constituir importante patrimônio futuro para o infante.
3. O pagamento de despesas concernentes à compra de bens de uso cotidiano não configura situação de excepcionalidade para o levantamento precoce, pela responsável legal, dos valores fixados em favor do menor a título de compensação moral.
4. Recurso conhecido e desprovido.